Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004809-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDOS: RODRIGO OTAVIO DUTRA IGLESIAS, DANIELA DE SALES NAVARRO IGLESIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de rescindir o negócio jurídico de compra e venda de veículo. 1.1. No caso, os autores não foram informados, no momento da celebração do contrato, a respeito dos danos existentes e dos reparos efetuados no veículo antes da tradição. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, razão pela qual a responsabilidade pelo fato do serviço prescinde da configuração do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade). 3. É possível a aplicação de multa por litigância de má-fé no caso de constatação da manifesta intenção de uma das partes em alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. 4. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Juízo sentenciante deve aplicar as normas jurídicas pertinentes ao caso em deslinde. 5. No caso em exame, o acolhimento da pretensão redibitória deve levar à rescisão (em sentido estrito) do negócio jurídico em análise e o retorno das partes ao status quo ante. 6. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação das rés conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não haver falha no dever de prestar informação, ao argumento de que o veículo foi entregue em perfeito estado e com todos os atributos de um veículo 0 Km; b) artigo 80 do CPC, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé, asseverando que não houve alteração da verdade para beneficiamento próprio. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 80 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que “Diante do acervo probatório coligido aos autos, nota-se que os apelantes desconheciam, no momento da celebração do negócio jurídico, a ocorrência dos reparos efetuados no veículo adquirido. Além disso, observa-se que os demandantes foram diligentes ao adquirir o bem e que é inegável a ocorrência de vício oculto no presente caso, pois os reparos efetivados certamente não podem ser traduzidos como a condição de "novo" atribuída ao veículo no momento da venda.” (ID Num. 13305771 - Págs. 8 e 9), e que “No presente caso, se os demandantes tivessem conhecimento prévio a respeito das alterações executadas no automóvel adquirido, certamente não teriam celebrado o negócio jurídico, sendo inegável que o fato referido repercutiu na legítima expectativa em adquirir veículo novo e sem reparos. Por isso, a constatação do aludido vício redibitório deve levar à rescisão (em sentido estrito) do negócio jurídico em análise e o retorno das partes ao status quo ante.” (ID Num. 13305771 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como infirmar a conclusão da turma julgadora de que restou caracterizada litigância de má-fé por parte da recorrente são providências que esbarram no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam efetivas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017